Tribunal: STF
Processo: ARE 1578782
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Hugo José Dias de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS CONTAGEM CONFORME O ARTIGO 132 DO CÓDIGO CIVIL NÃO VERIFICAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO DIA FINAL DO PRAZO-DECADÊNCIA VERIFICADA - PREJUDICIAL ACOLHIDA. 



    01. Em se tratando de prazo contado em anos, o termo final deve equivaler ao dia do mês correspondente do ano em que se findar, conforme o disposto nos artigos 1º da Lei nº 810/1949 e 132, § 3º, do Código Civil/2002.



    02. Não tendo sido constatada indisponibilidade do sistema na data final do prazo e ocorrido o trânsito em julgado há mais de dois anos, operou-se a decadência, conforme artigo 975 do CPC.



    03. Prejudicial acolhida.”



    (Ação Rescisória - N° 1409948-10.2019.8.12.0000, relator: des. Vladimir Abreu da Silva, 4ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, j. em 23.10.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao decurso do prazo decadencial para propor a ação rescisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual extinguiu ação rescisória sem julgamento de mérito, em razão de decurso de prazo decadencial. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1463451 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406161 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do devido processo legal e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 944503 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-06-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente